Tribunal: TCU
Processo: 003.144/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5203/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 003.144/2021-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria de Almeida Borges (XXX.348.085-XX); Jose Raimundo Almeida de Jesus (XXX.022.045-XX); Maria Jose Nascimento das Neves (XXX.296.585-XX); Maria da Graca Rocha de Santana (XXX.004.145-XX); Raimundo Ferreira de Santana (XXX.874.735-XX); Rita de Cassia Miranda Sampaio (XXX.564.385-XX); Terezina Maria dos Santos (XXX.848.165-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.